Tribunal: TJES
Processo: 5001329-10.2023.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001329-10.2023.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADEVALDO FABRE DE MELO e outros (6)

APELADO: MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL PARA DEFINIÇÃO DE ALÍQUOTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que julgou improcedente ação de cobrança de adicional de insalubridade movida em face do MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE. Os autores, motoristas de ônibus da municipalidade, alegam exposição habitual e permanente a agentes insalubres, pleiteando o pagamento do adicional em grau máximo (40%), com reflexos nas demais parcelas salariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; e (ii) estabelecer se os autores fazem jus ao adicional de insalubridade diante da ausência de previsão legal municipal sobre os percentuais de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de laudo pericial anterior, produzido em ação trabalhista envolvendo servidores municipais, afastou a necessidade de nova perícia, pois constatou a inexistência de exposição dos motoristas de ônibus a agentes insalubres nos termos da NR-15 da Portaria 3.214/78 do Ministério do Trabalho.

O adicional de insalubridade devido a servidores estatutários exige previsão legal específica para a definição das alíquotas aplicáveis, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.

A legislação municipal aplicável (Lei n. 1.115/2013) não estabelece os percentuais do adicional de insalubridade nem determina qual legislação federal deve ser aplicada subsidiariamente, inviabilizando o pagamento da verba pretendida.

A competência legislativa dos Municípios para dispor sobre o regime jurídico de seus servidores é indelegável, o que impede a aplicação automática das normas federais ou celetistas para concessão do adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova pericial realizada em processo trabalhista envolvendo servidores municipais pode ser considerada para afastar a necessidade de nova perícia quando não houver mudança nas condições de trabalho.

O pagamento de adicional de insalubridade a servidores estatutários depende de previsão legal municipal específica quanto às alíquotas aplicáveis, não sendo possível sua concessão com base em normas celetistas ou regulamentos federais.

A competência municipal para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores é indelegável, vedando a adoção automática de normas externas na ausência de previsão expressa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao civel e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
ADEVALDO FABRE DE MELO E OUTROS

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante (evento nº 9932539), que, nos autos da ação de cobrança de adicional de insalubridade ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 9932543, em resumo, os apelantes alegam que:
(I)
houve cerceamento de defesa, vez que “o magistrado não permitiu a produção de prova pericial, pois no seu entender os laudos periciais apresentados pela parte ré foram conclusivos” (fl. 10);
(II)
“o exercício do trabalho em condições de insalubridade assegura ao empregado à percepção de adicional incidente sobre o salário base do empregado” (fl. 13); e que
(I
II
)
“uma vez ausente base de cálculo indicado na legislação municipal, insta seja utilizado o salário mínimo para esse desiderato” (fl. 15).

De início, consoante documentação juntada no evento nº 11322329 e seguintes, que evidenciam os vencimentos percebidos pelos recorrentes, mantenho o benefício da gratuidade da justiça em favor destes.

Na instância originária,
ADEVALDO FABRE DE MELO E OUTROS

ajuizaram
ação de cobrança de adicional de insalubridade
em face do
MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE
, todos ocupantes do cargo de motoristas de ônibus da municipalidade.

Sustentam que para o desempenho de suas funções na condução de ônibus escolares com motor dianteiro, são submetidos a diversos agentes insalubres, de forma habitual e permanente, tais como altos níveis de ruídos, vibração, poeiras, calor, dentre outros agentes.

Diante disso, pleitearam a condenação do réu/apelado ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) pelo período não prescrito contado do ajuizamento da ação, inclusive as parcelas vincendas, com reflexo em todas as parcelas de direito.

Sobre o alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial, percebe-se que a municipalidade acostou aos autos laudo pericial produzido nos autos da reclamação trabalhista n. 0000145-55.2017.8.08.0049, que tramitou na Vara do Trabalho de Venda Nova do Imigrante (evento nº 9932535)

No referido estudo técnico apurou-se as circunstâncias concretas de trabalho de vários servidores municipais, inclusive especificamente as dos motoristas de ônibus, concluindo o perito naquela oportunidade que ′′os Reclamantes não ficaram expostos ao agente CALOR, conforme a NR-15, Anexo 3, da Portaria 3.214/78. (...) os Reclamantes não ficaram expostos ao agente VIBRAÇÕES, conforme a NR-15, Anexo 8, da Portaria 3.214/78. (...) os Reclamantes não ficaram expostos a agentes POEIRAS MINERAIS por avaliação qualitativa, conforme a NR-15, Anexos 12 da Portaria 3.214/78”.

Note-se que referida prova técnica, minuciosamente produzida nos autos daquela ação trabalhista, torna desnecessária a realização de uma outra perícia, principalmente quando ausente novas circunstâncias capazes de justificar um novo estudo, o que, por conseguinte, afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Assim, afastada a exposição dos autores a agentes insalubres, merece subsistir a r. sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

Ad argumentandum tantum
, registro que o excelso Supremo Tribunal Federal editou a súmula vinculante n. 04 no sentido de que “
salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
”.

E o precedente representativo discutia exatamente a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, senão vejamos:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário-mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo. 2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § 1º, c/c 142, § 3º, inc. X). 3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez. 4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (RE 565714, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 30/04/2008, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-147 DIVULG 07-08-2008 PUBLIC 08-08-2008 REPUBLICAÇÃO: DJe-211 DIVULG 06-11-2008 PUBLIC 07-11-2008 EMENT VOL-02340-06 PP-01189 RTJ VOL-00210-02 PP-00884).

Ocorre que, a inconstitucionalidade da vinculação da referida gratificação ao salário-mínimo não pode gerar um vácuo legislativo que extirpe os direitos do servidor, razão pela qual a solução adotada pela Corte Constitucional foi congelar a base de cálculo do benefício ao valor do salário-mínimo vigente na data da estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar do precedente
1
.
In verbis
:

Ementa: Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Indexação ao salário mínimo. Medida cautelar confirmada. 1. Inconstitucionalidade da indexação de piso salarial ao valor do salário mínimo. 2. Congelamento da base de cálculo, a fim de que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data de estabilização da decisão que deferiu a medida cautelar. Não-recepção do art. 16 da Lei nº 7.394/1985. 3. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 151, Relator: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, Processo Eletrônico DJe-075 Divulg 10-04-2019 Public 11-04-2019).

Portanto, caso reconhecido o direito à percepção do adicional de insalubridade, a base de cálculo deveria ser o salário-mínimo vigente em maio/2011, data em que estabilizada a decisão proferida na medida cautelar.

No entanto, sabe-se que para o recebimento do adicional de insalubridade é preciso não apenas a aferição da base de cálculo, como também a definição das alíquotas que incidirão em cada um dos graus de exposição aos agentes nocivos, como, por exemplo, 10% (mínimo), 20% (médio) e 40% (máximo).

In casu
, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Venda Nova do Imigrante (Lei municipal n. 1.115/2013), vigente à época, prelecionava que:

Art. 76 – Os servidores que trabalharem com habitualizada em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional o qual incidirá sobre o salário-mínimo vigente.

§ 1º – O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens.

§ 2º – O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão.

Como se depreende deste dispositivo legal, a norma de regência era omissa em relação aos percentuais a serem pagos aos servidores municipais, o que não pode ser suprido pelo Poder Judiciário, sob pena de atuar como legislador.

A Corte Constitucional, reiteradamente, confirma esse posicionamento
2
, asseverando que em se tratando de servidor público regido pelo regime estatutário, não se aplica a NR-15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, haja vista que a norma constitucional em questão possui eficácia limitada. Por isso, se inexistente lei específica regulamentando as alíquotas, é vedado à Administração Pública proceder ao pagamento do adicional de insalubridade, notadamente pelo fato de que deve sempre pautar sua atuação pelo princípio da legalidade.

Na jurisprudência desta egrégia Corte também está sedimentado o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade resta condicionado ao exercício do poder regulamentar por parte do legislador municipal, vez que é incabível a sua concessão com base em ato normativo diverso, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL QUESTÃO PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA JULGAMENTO ANTECIPADO QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO REJEITADA – MÉRITO: AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDEMBERG – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL – PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa, pois expressamente autorizado pela regra do art. 355, inciso I, do CPC/2015, segundo o qual o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
2. Embora haja previsão do adicional de insalubridade no inciso XXIII do art. 7º da Carta Magna, por força do disposto no § 3º do art. 39 da CF, a norma não é autoaplicável aos servidores públicos, sendo necessária, a partir da EC nº 19/98, a regulamentação pelo Poder Executivo do ente federativo em que inserido o fato sob análise. 3. No caso em apreço, o Município de Governador Lindemberg, no Estatuto dos Servidores Públicos, condicionou o pagamento do adicional de insalubridade à lei específica, que até o momento não foi editada. Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que depende de integração legislativa para ser aplicada.
4. Ainda que esta demanda fosse tratada como mandado de injunção, o pedido de regulamentação da Lei Municipal que prevê a concessão de adicional de insalubridade em favor dos servidores municipais está fadado à improcedência, pois a Constituição Federal somente prevê a utilização deste remédio constitucional para a efetivação dos direitos e garantias nela previstos, dentre os quais não se inclui, obviamente, a vantagem perquirida nestes autos, não estendida aos servidores públicos. Precedente do STF. 5. Recurso improvido.(TJES, Apelação 014140055188, Relator: Carlos Simões Fonseca, Órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/04/2018, Data da Publicação no Diário: 04/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS. MUNICÍPIO DE COLATINA. NÃO PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 6.369/2016. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA DURANTE O PERÍODO RECLAMADO. 1. – De acordo com a exegese dos artigos 7º, XXIII, e 39, § 2º, da Constituição Federal, firmada pelo excelso Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 169.173 (1ª Turma, Rel. Min. Moreira Alves), para implementação do direito à percepção de adicional de insalubridade por servidor público municipal estatutário há necessidade de lei específica.
2. – A inexistência de legislação municipal específica concessiva do direito ao adicional de insalubridade aos servidores do Município de Colatina até a edição da Lei Municipal n. 6.369/2016, quando então surgiu o direito ao adicional, impede o Poder Judiciário de reconhecer, com relação a período pretérito à edição da referida lei, casos de atividades insalubres, bem como o percentual a ser pago em cada circunstância especial, de modo que não há falar em indenização.
3.– Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Apelação, 014170064860, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 20/07/2018).

Nesta hipótese, o art. 206 da Lei municipal n. 1.115/2013 dispunha que “
os casos omissos ao presente Estatuto serão tratados utilizando-se os princípios que norteiam a Administração Pública, previstos no artigo 37, caput, da Constituição Federal, por analogia a Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), Código Civil Brasileiro, doutrina dominante e jurisprudências aplicáveis ao caso
”.

Note-se que a referida Lei não faz nenhuma menção aos percentuais para a concessão do adicional de insalubridade e, embora o artigo supracitado estabeleça a aplicação subsidiária da legislação federal, não específica qual legislação federal deveria ser adotada, se a CLT, se as Portarias do Ministério do Trabalho ou outra legislação autônoma.

Ademais, a meu sentir, o Município não pode abrir mão de legislar e passar a adotar legislação federal e estadual no seu âmbito de administração, pois isto significaria deixar de exercitar competência que lhe é atribuída constitucionalmente.

À vista de tais considerações entendo que, ainda que reconhecida a exposição dos autores a agentes nocivos, o que não ocorreu na espécie, descaberia o pagamento de adicional de insalubridade por manifesta ausência de previsão legal dos percentuais na legislação municipal.

O sistema de repartição de competências estabelecido pela Constituição Federal atribui aos Municípios a tarefa de legislar exclusivamente sobre interesse local, incluindo-se o funcionalismo municipal (artigo 30, I, da CF
)
e essa competência é indelegável, o que impede que as normas regulamentadoras do adicional de insalubridade em âmbito federal sejam utilizadas para subsidiar os pedidos iniciais.

Portanto, sob duplo fundamento, ou seja
(i)
comprovação de que os autores não trabalham expostos a agentes nocivos; e
(ii)
inexistência de previsão legal quanto aos percentuais de pagamento da referida rubrica; deve ser mantida a r. sentença de improcedência ora recorrida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na sequência, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso e pelo fato de que os limites objetivos para o incremento da verba honorária não foram atingidos na fixação realizada pelo órgão
a quo
.

Portanto, a título de honorários recursais, majoro a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em mais 5% (cinco por cento), totalizando uma verba honorária de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, suspensa, todavia, a exigibilidade da verba em razão dos sucumbentes litigarem sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Acórdão da Medida Cautelar: Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito do Trabalho. Art. 16 da Lei 7.394/1985. Piso salarial dos técnicos em radiologia. Adicional de insalubridade. Vinculação ao salário mínimo. Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de fixação de piso salarial com base em múltiplos do salário mínimo. Precedentes: AI-AgR 357.477, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14.10.2005; o AI-AgR 524.020, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.10.2010; e o AI-AgR 277.835, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe 26.2.2010. 2. Ilegitimidade da norma. Nova base de cálculo. Impossibilidade de fixação pelo Poder Judiciário. Precedente: RE 565.714, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 7.11.2008. Necessidade de manutenção dos critérios estabelecidos. O art. 16 da Lei 7.394/1985 deve ser declarado ilegítimo, por não recepção, mas os critérios estabelecidos pela referida lei devem continuar sendo aplicados, até que sobrevenha norma que fixe nova base de cálculo, seja lei federal, editada pelo Congresso Nacional, sejam convenções ou acordos coletivos de trabalho, ou, ainda, lei estadual, editada conforme delegação prevista na Lei Complementar 103/2000.
3. Congelamento da base de cálculo em questão, para que seja calculada de acordo com o valor de dois salários mínimos vigentes na data do trânsito em julgado desta decisão, de modo a desindexar o salário mínimo. Solução que, a um só tempo, repele do ordenamento jurídico lei incompatível com a Constituição atual, não deixe um vácuo legislativo que acabaria por eliminar direitos dos trabalhadores, mas também não esvazia o conteúdo da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal
. 4. Medida cautelar deferida. (ADPF 151 MC, Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2011, DJe-084 Divulg 05-05-2011 Public 06-05-2011 Ement Vol-02516-01 PP-00001 RTJ VOL-00219-01 PP-00065 RSJADV jun., 2011, p. 42-54)

2
Nesse sentido: RE 864511, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 29/06/2015, publicado em DJe-151 DIVULG 31/07/2015 PUBLIC 03/08/2015; ARE 889401, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 28/05/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 01/06/2015 PUBLIC 02/06/2015; e ARE 853357, Relator: Min. GILMAR MENDES, julgado em 25/11/2014, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 01/12/2014 PUBLIC 02/12/2014.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, suspensa, todavia, a exigibilidade da verba em razão dos sucumbentes litigarem sob o pálio da assistência judiciária gratuita.